Tribunal: TJDFT
Processo: 0740716-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Tráfico privilegiado. Quantidade de drogas. Fração de redução.
1 - As circunstâncias fáticas - os réus foram presos em flagrante quando transportavam, em veículo, mais de 60kg de maconha – e as declarações de um deles – de que aceitou proposta de receber R$ 2.000,00 para transportar veículo que encontraria aberto, com chave na ignição, no qual, em seu interior, havia “pacote”/”carga”, e com forte odor de droga -, somadas aos depoimentos dos policiais civis, são suficientes para concluir que os réus tinham ciência de que transportavam droga e, consequentemente, da ilicitude da conduta.
2 - Tratando-se de réus primários, sem antecedentes e não provado que se dedicam às atividades criminosas ou integram organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06. A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica seja afastado o tráfico privilegiado.
3 - A quantidade e a natureza das drogas constituem fundamento para modular o percentual de redução da pena, no tráfico privilegiado, desde que não se incorra em bis in idem.
4 - Apelações não providas.